Tribunal: TJDFT
Processo: 0744279-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0744279-63.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ROSINETE DIAS MEDEIROS RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Na petição de ID no 32153447, a agravante ROSINETE DIAS MEDEIROS requer a remessa do agravo interposto no ID no 30035982 ao Superior Tribunal de Justiça. Nada a prover quanto ao requerimento formulado, uma vez que o referido agravo foi objeto da decisão de ID no 31033818, que não o conheceu por se manifestamente inadmissível. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007